Tribunal: TJPA
Processo: 0814696-41.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814696-41.2023.8.14.0000

PACIENTE: ODILSON BRITO VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 180-A
, DO CPB.

AÇÃO PENAL.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO ACATADA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PRETENSÃO A DEMANDAR QUESTÕES PROBATÓRIAS. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM HC ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em nulidade da ação penal, pois em crime de Receptação de animal, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito. Ademais, tal entendimento resta confirmado pelo STF, por meio do Recurso Extraordinário nº 1.447.939/São Paulo, datado de 16/08/2023, cuja relatoria coube a Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia. Por fim, a pretensão
mostra-se flagrantemente incompatível com a via estreita do
mandamus
, notadamente porque implicaria o necessário revolvimento do material fático-probatório dos autos. Assim sendo, não conheço do
writ
, nesta parte.

2.
No que tange

as alegações acerca da ausência de fundamentação à manutenção da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observa-se que não devem ser conhecidas, vez que já analisadas e julgadas, no dia 21/11/2022, por meio do
HC 0812884-95.2022.8.14.0000
,
Acórdão ID 11878508,
configurando reiteração de pedidos
.

3.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

4.
Por fim, acerca do pedido para que o coacto possa responder o feito em liberdade até o julgamento do recurso de apelação interposto, de igual forma não merece prosperar, já que a douta Magistrada singular negou tal direito com fundamentação adequada e satisfatória, nada havendo a reparar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, da presente ordem, e nesta denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Odilson Brito Vaz, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos do Processo
nº 0800922-92.2022.8.14.0059
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso no dia 29/08/2022 por ter, supostamente, incorrido no delito tipificado no art. 180-A do CPB, crime de receptação de animal.

Que na data supracitada policiais militares, em ronda ostensiva pelo município, observaram uma movimentação anormal em uma “casa abandonada”, quando adentraram e avistaram o coacto e o nacional Edilson Rodrigues Brito na residência cortando carne de búfalos, e por esse motivo conduziram os envolvidos para a Delegacia de Polícia de Soure.

Aduz que, posteriormente, verificou-se, diferentemente do alegado pelos policiais militares, que não se tratava de uma casa abandonada, mas sim da residência do Sr. Edilson Rodrigues Brito.

Que em audiência de instrução e julgamento, realizada em 04/05/2023, o PM Márcio Martins apresentou nova versão dos fatos respondendo que a prisão se originou de uma DENÚNCIA ANÔNIMA, “via telefone funcional”, bem como confirmou que não houve averiguações prévias relatando que a guarnição não tinha nenhuma informação antes e que a prisão aconteceu “na casa do escuro”.

Consigna o ilustre causídico que NÃO FOI OUVIDA, perante a Autoridade Judiciária, nenhuma vítima do crime de receptação de animal, sobrevindo sentença condenatória com base no depoimento policial resultante da entrada no domicílio.

Assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, ante a ilegalidade da ação penal, vez que fundada em denúncia anônima e invasão de domicílio.

Alega que o coacto possui o inafastável direito de recorrer em liberdade, pois, como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPPB, daí que sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Relata que a manutenção da custódia cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, haja vista ter sido decretada com alegações genéricas em nome da ordem pública e da aplicação da lei penal, destacando que o delito fora praticado sem violência ou grave ameaça.

Ressalta, ainda, ser plenamente possível que, à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei nº 12.403/2011, se considere a opção por uma ou mais das cautelares indicadas no art. 319 do CPPB o meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Na oportunidade, REQUER que o Impetrante que seja intimado da data do julgamento, ocasião em que pretendem fazer uso da tribuna virtual para fins de sustentar o
writ
pelo prazo legal
.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

16145771
, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
a indeferi
.

À ID

16246552
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO do HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR, por não ser a via eleita para o caso, em razão do remédio constitucional ter sido utilizado como substituto recursal para se insurgir contra Sentença Condenatória prolatada, vez que vedado pelos Tribunais Superiores e pelo TJE/PA. Não sendo esse o entendimento, no Mérito, pela DENEGAÇÃO, para manter a Prisão Decretada em Sentença Condenatória prolatada em desfavor do paciente Odilson Brito Vaz.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que os fundamentos trazidos no bojo da presente impetração merecem ser conhecidos, em parte, senão vejamos:

1.
Da nulidade da ação penal

Pugna a defesa pela nulidade da ação penal sob o fundamento de ilegalidade, vez que fundada em denúncia anônima e invasão de domicílio.

In casu
,

verifica
-
se que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime tipificado
no artigo 180-A –
Receptação de animal
, do CPB, este de
natureza permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessita de mandado judicial de busca e apreensão.

Nesse sentido:

PENAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. O crime de receptação é de natureza permanente, tornando-se desnecessária a prévia existência de autorização judicial para a entrada na residência do réu, haja vista cuidar-se de flagrante delito. Assim, a busca e apreensão levada a efeito na residência do réu, onde foram apreendidos aparelhos celulares de origem criminosa, guardou harmonia com os ditames do art. 5º, inciso XI, da CF e art. 240 do CPP, não havendo qualquer ato que a macule. Apelo desprovido. (TJDFT – ACÓRDÃO Nº 1301901 – Rel. Des. MÁRIO MACHADO)

Ademais, tal entendimento resta confirmado pelo STF por meio do Recurso Extraordinário nº 1.447.939/São Paulo, datado de 16/08/2023, cuja relatoria coube a Exma. Sra. Ministra Carmen Lúcia.

Por fim, destaca-se que o consignado na impetração acerca da atuação dos policiais militares, já que
não foram realizadas investigações prévias nem foram indicados elementos concretos que confirmassem a suspeita levantada, não sendo suficiente o fato de haver denúncia anônima, sendo ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio sem a indicação de fundadas razões, tornando-se invalida a prisão, mostra-se procedimento flagrantemente incompatível com a via estreita do
mandamus
, notadamente porque implicaria o necessário revolvimento do material fático-probatório dos autos.

Assim sendo, não conheço do
writ
, nesta parte.

2.

Da ausência de fundamentação à manutenção da prisão preventiva/aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

Com efeito,
observa-se que das alegações esposadas no item em apreço não devem ser conhecidas, vez que já analisadas e julgadas no dia 21/11/2022, por meio do
HC 0812884-95.2022.8.14.0000
,
Acórdão ID 11878508
, assim ementado:

“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 180-A DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA
. ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR ATUAÇÃO DE OFÍCIO, MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELA LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE. PACIENTE ACOMETIDO DE TUBERCULOSE.
REQUER LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Magistrado a quo ao decretar a prisão preventiva do paciente Odielson Brito Vaz, tendo como fundamento assegurar a futura aplicação da lei penal, pois o paciente respondia solto a uma execução penal, oriunda de condenação pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0005889-92.2017.8.14.0059). Analisando a decisão, constato que o referido decisum se encontra satisfatoriamente fundamentado nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal;

2. Incabível falar-se em ilegalidade na decretação da prisão preventiva por atuação de ofício, quando os requisitos do art. 311, do Pacote Anticrime foram observados;

3. Ademais, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar;

4. Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal;

5. Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, por ser o paciente, portador de Tuberculose, entendo que não merece prosperar, pois conforme se verifica no Ofício nº 415/2022- DEC/SEAP/PA, da Diretoria de Execução Criminal, que “...providências e assistências pertinentes ao caso estão sendo realizadas, em face do estado de saúde que o paciente apresenta...”, bem como que “...o paciente está sob o tratamento para tuberculose pulmonar com ingestão de medicamentos, pelo período de no mínimo de 6 (seis) meses, em caráter ambulatorial, sendo estes medicamentos todos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.”. (ID 11069468); 6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora”.

3.

Das condições pessoais

No caso sob exame, o fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores à custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, pugna a impetração para que o coacto possa responder o feito em liberdade, até o julgamento do recurso de apelação interposto.

No caso sob exame, verifica-se que a douta Magistrada singular negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, de forma fundamentada, nada havendo a reparar, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Considerando a reincidência e a execução penal em curso, nego ao réu ODIELSON BRITO VAZ o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua segregação cautelar, por garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva e a guia de recolhimento provisória à Vara de execuções penais da RMB”
.

Ante o exposto, conheço, em parte, da presente ordem, e nesta a DENEGO.

É o voto
.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/11/2023